Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003979-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AUDENES PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.267.031-87 (RECORRENTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO - CPF: 034.058.231-61 (RECORRIDO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPREITADA VERBAL – PRINCÍPIO DAS LIBERDADES DAS FORMAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA – DEVER DE INDENIZAR O REMANESCENTE DA DÍVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico em seu artigo 610 do Código Civil, dispõe que: “
O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais
”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença atacada julgou procedente os pedidos declinados na inicial para: “
condenar o reclamado ao pagamento no valor de
R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do prejuízo (data da entrega da obra), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. O Código Civil em seu artigo 107, disciplina a respeito do Princípio da Liberdade das Formas, “in verbis”: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

6. Assim, a relação jurídica contratual oriunda de contrato de empreitada verbal é perfeitamente válida, como demostrado nos autos.

7. Analisando detalhadamente os autos,

contata-se o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil)
,
conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “
Depreende-se da exordial, histórico de conversas através do WhatsApp, no qual o reclamante, no dia 15/07/2022, questiona o reclamado se ele poderia efetuar a quitação do valor de R$4.300,00 (...) - id. 108601915. Posteriormente, o reclamado responde dizendo que possuía apenas R$1.000,00 (...). Na sequência o reclamado afirma que não poderá efetuar o pagamento, pois aguarda alguns recebimentos e alega problemas financeiros. Diante desse quadro, cabia a parte reclamada comparecer nos autos e, por meio de elementos probatórios concretos, rebater as alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC
” (...) “
Trata-se de uma ação pelo procedimento comum, ou seja, uma ação longa, com possibilidade amplas de produção de provas e de defesa. Ademais, tendo sido a parte reclamada devidamente citada, e tendo esta deixado de comprovar a quitação do débito, ante a existência de certeza do débito, caminho não há senão julgar procedente o pleito inicial
”.

8. Nesse mesmo viés, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dentre os julgados, cito: “
Ação de Cobrança. Inadimplemento. Contrato verbal por Whatsapp. Anuência das partes com os termos do acordo. Comprovação e reconhecimento da dívida. Ausência injustificada ao pagamento
” (TJ-SP - RI: 10010586720198260515 SP 1001058-67.2019.8.26.0515, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/02/2021)

9. O
Dano material
restou comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s a ser restituída
na quantia total de
R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais), conforme demostrado na sentença.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024